Tribunal: TJMT
Processo: 1001102-73.2022.8.11.0006
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001102-73.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DO COUTO NASCIMENTO - CPF: 060.089.991-85 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR FUNDAMENTADA EM INFORMAÇÕES DA INTELIGÊNCIA POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. TESE DE ERRO DE TIPO NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença da
4ª
Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, que condenou o réu pelo crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe pena de 2 anos e 6 meses de reclusão em regime aberto e pagamento de 250 dias-multa. O recorrente alega, em preliminar, nulidade da busca veicular por ausência de fundadas suspeitas. No mérito, postula absolvição sob o argumento de que desconhecia a existência da droga na bolsa que transportava, caracterizando erro de tipo excludente da tipicidade penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca veicular foi realizada sem justa causa, configurando nulidade; e (
ii
)
estabelecer se o réu incorreu em erro de tipo, afastando o dolo na conduta imputada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A abordagem policial e a busca veicular possuem respaldo em informações da inteligência da Polícia Militar, que indicavam o transporte de substância ilícita, caracterizando fundadas suspeitas que legitimam a intervenção policial.

4.
O ordenamento jurídico brasileiro não exige a advertência conhecida como "
Advertência

de Miranda
" no momento da abordagem policial, sendo tal formalidade obrigatória apenas em interrogatórios formais conduzidos por autoridade policial ou judicial.

5.
A confissão extrajudicial do réu, corroborada pelo depoimento de testemunha presencial e pelos relatos coerentes dos policiais, constitui prova idônea para
condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
O erro de tipo exige demonstração inequívoca de que o agente desconhecia o elemento constitutivo do crime, o que não ocorreu no caso concreto.
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001102-73.2022.8.11.0006

APELANTE: ANTONIO CARLOS DO COUTO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
por

Antônio Carlos Do Couto Nascimento
,
contra sentença da
4ª
Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, que o condenou pelo crime do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe pena de 2 anos e 6 meses de reclusão em regime aberto e pagamento de 250 dias-multa.

(id.
217633250
)

Suscita preliminar de nulidade

da busca pessoal
,
por ausência de fundadas suspeitas
.
(id.

217633251
)

No mérito, postula por absolvição,
alegando
que
não sabia da existência de drogas na bolsa que transportava
, o que configuraria erro de tipo
.

Em contrarrazões,
o Ministério Público

pugnou
pelo não provimento
do apelo
.
(id

217633254
).

A Procuradoria de Justiça também exarou parecer pelo desprovimento do recurso
de apelação
.
(id.

224847675
)

É o Relatório.

V

O

T

O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado
, estando
preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Os autos revelam que,
no dia 16 de julho de 2021, por volta das 16h30min,
o veículo em que o apelante se encontrava na condição de
passageiro de
uber
foi abordado por uma equipe da força tática da Polícia Militar.

Segundo relatado pelos
policiais
em juízo
que
, a abordagem ao veículo
,
ocorreu porque receberem informações da inteligência da Polícia Militar, sendo que, num primeiro momento, em revista pessoal aos ocupantes do veículo nada foi encontrado.

Contudo,
quando revistaram
o interior do carro
, logo localizam a bolsa no banco passageiro, contendo
01 (um) tablete de substância
de
pasta base de cocaína, totalizando 549g (quinhentos e quarenta e nove gramas)
.

Os policiais também relataram que o apelante confessou que a droga seria sua e que estaria levando para uma mulher.

O motorista do
uber
Gilson Rocha
,
tanto na fase investigativa quanto na judicial, afirmou que o
apelante confessou ser possui
dor
da droga
apreendida.

Com esse introito de contextualização do caso posto, passo a enfrentar a tese preliminar suscitada.

Pois bem.

A defesa sustenta nulidade da busca veicular
,
sob a alegação de ausência de fundada suspeita que justificasse a abordagem policial
.

Conforme visto acima
, a abordagem

e a subsequente apreensão da substância entorpecente
encontram
respaldo em informações oriundas do setor de inteligência policial, as quais indicavam que o veículo
abordado estaria transportando
substância ilícita, circunstância que confer
e
justa causa para a atuação dos agentes estatais.

Segundo consignado em
recent
e caso
julgado por esta Primeira Câmara Criminal, “
a existência de denúncia anônima especificada, acompanhada de diligências mínimas de averiguação, configura fundada suspeita da posse de elementos de corpo de delito que autorizam a busca pessoal e veicular
”. (N.U 1007098-18.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024,
publicado
no DJE 28/11/2024).

Na hipótese
agora
posta, além das
informações prévias repassadas pela inteligência da Polícia Militar,
o próprio tirocínio policial em localizar o carro com os dados repassados anteriormente

legitim
ou
a abordagem inicial do veículo
, que
culminou
na localização do entorpecente em posse do apelante
, seguida de sua confissão.

Caso contrário, se não houvesse nenhum tipo de informação e diligência prévia
s
, jamais os policiais iriam desconfiar de que, exatamente
naquele veículo, estaria uma pessoa portando significativa quantidade
de cocaína. Um veículo
que transitava normalmente, sem qualquer indício que chamasse a atenção
, seja por trafegar de modo
anormal,
seja por conter algum equipamento em desacordo com as normas de trânsito etc.

Não há tirocínio policial que propicie essa conclusão, sem a munição pretérita de informações, dados e diligências
.

A propósito
, consoante este Tribunal de Justiça, “
a
busca veicular, que possui a mesma legitimidade que a busca pessoal, é válida quando a Polícia Militar se depara com uma situação que, conforme a experiência policial e suas atividades de prevenção e repressão de crimes, indica a ocorrência de uma situação anormal que exige intervenção imediata
”
.

(N.U 0019829-91.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 03/10/2024)

Outrossim
, os autos demonstram que, ao ser abordado, o apelante confessou espontaneamente a posse da droga apreendida, circunstância que
também
elide a tese de
nulidade em relação à abordagem policial
, sobretudo por tratar de crime de natureza permanente.

Além do mais,
conforme já registrado,

tal confissão também restou confirma
da
pelo
motorista de
uber
, tanto na fase investigativa quanto na judicial
.

A defesa ainda alegou que
a confissão extrajudicial do réu foi obtida de forma ilegal por suposta ausência do chamado "
aviso de Miranda
", sustentando, assim, violação ao direito de silêncio do acusado.

No entanto, tal argumentação não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro.

A
legislação processual penal pátria não impõe a obrigatoriedade de tal admoestação no momento da abordagem policial, sendo exigível apenas nos interrogatórios formalmente conduzidos perante autoridade policial ou judicial
.

Igualmente
, eventual inobservância dessa formalidade configura nulidade relativa, condicionada à demonstração do efetivo prejuízo para a defesa, o que não restou comprovado nos autos.

No tocante ao argumento de "
pescaria probatória" (
fishing

expedition
),
também não merece prosperar a insurgência defensiva.

A diligência que resultou na apreensão da substância entorpecente decorreu de investigação prévia
da inteligência da Polícia Militar
, amparada por elementos concretos
e no tirocínio policial
, não se tratando, pois, de medida arbitrária ou desprovida de justa causa.

Com essas considerações,
REJEITO
a questões preliminares suscitadas pela defesa.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito, a defesa sustenta que o apelante não sabia que havia drogas na sacola que transportava.

Pois bem.

O réu, em seu interrogatório, afirmou que era cabelereiro, vindo a relatar que, no dia dos fatos, uma senhora boliviana havia esquecido uma bolsa em seu salão. Disse
, ainda,
ter contactado por telefone a proprietária da bolsa, se prontificando em
levá-la até esta.

Escusou-se dizendo que não

sabia sobre a existência das drogas.

Nada obstante essa tentativa de isenção de responsabilidade penal, essa simples afirmação do apelante é incapaz de elidir as provas produzidas, mormente porque se revelou inverossímil.

Ao mesmo modo que o Policial tem seu tirocínio, o julgador possui a experiência de anos inquerindo e julga
n
do casos de toda sorte, que confere certa habilidade de per
ce
ber estória
s
contraditórias e
inverossímeis
.

A
praxe jurídica penal nos ensina

que
a
versão verdadeira não deixa lacunas na narrativa, ao passo que a
falaciosa sempre denota uma certa improbabilidade fática de ocorr
ência.

In
casu
,
o fato narrado pelo apelante é

improvável de ocorrer
na realidade, dado que
,
nenhuma pessoa, portando um bolsa com mais de meio quilo de pasta base de cocaína, a esqueceria em um salão de beleza, seja em razão do seu valor alto de mercado, seja em razão da fiscalização policial.

Em razão disso, tenho que a
tese de erro de tipo
aventada pela defesa não encontra
guarida.

Os depoimentos dos
Policiais
, prestados sob o crivo do contraditório, revelam-se coerentes e harmônicos, conferindo credibilidade à versão acusatória, sendo certo que a jurisprudência dominante reconhece a idoneidade da palavra dos policiais como prova apta a embasar decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos de convicção dos autos
.

O apelante
não apresentou justificativa plausível para o transporte da substância entorpecente, limitando-se a alegar que desconhecia a presença da droga em sua bolsa.

Essa alegação,
como visto
, mostra-se insuficiente para afastar a presunção de que ele transportava a substância para fins de tráfico, especialmente porque não demonstrou qualquer elemento concreto que indicasse sua inocência.

Não se pode esquecer, também, que o apelante
confessou, extrajudicialment
e
aos policiais que estava transportando a droga,
fato também confirmado por uma testemunha ocular, o
motorista do
uber
.

Diante disso, tenho que a
retratação posterior em juízo não afasta a validade da confissão anterior, notadamente porque foi corroborada por outros elementos de prova.

Assim, em que pese alegar o desconhecimento, a
versão
fática apresentada pelo apelante não se mostrou plausível,
sobretudo por deixar de

indicar
, com precisão, para qual mulher entregaria a bolsa
, não

conseguindo revelar mais dados para sua identificação.

Tal lacuna na
narrativa do apelante r
eforça o dolo em sua conduta, não sendo possível cogitar o erro de tipo, que exigiria a demonstração inequívoca de que agiu sem ter a mínima consciência da ilicitude de sua conduta.

A teoria do erro de tipo exige prova concreta de que o agente não tinha consciência do elemento constitutivo do tipo penal.

No caso em questão, além de não haver qualquer prova nesse sentido, o contexto probatório evidencia que o réu possuía plena consciência do transporte da droga.

Por tudo isso, tenho que
a sentença condenatória deve ser mantida, eis que pautada em um conjunto probatório firme e coerente, que comprova de forma inequívoca a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

Pelo exposto,

conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
,

em consonância com o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça
mantendo, por conseguinte, inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025